Tribunal: TJES
Processo: 5001181-02.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-02.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILE VERDAN RIBEIRO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora teria sido regularmente notificada acerca do cancelamento contratual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da rescisão unilateral do contrato durante tratamento médico contínuo de beneficiário com necessidades especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 608 do STJ.

Fornecedoras não comprovaram regularidade na rescisão contratual e ausência de falha na prestação do serviço. Ônus da prova não cumprido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Rescisão unilateral durante tratamento médico contínuo configura prática abusiva, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1917843/DF e AgInt no AREsp 1207759/SP).

Direito fundamental à saúde violado, com interrupção indevida de serviço essencial, especialmente diante da condição clínica grave do dependente.

Reativação do plano de saúde devida, com as mesmas condições anteriormente contratadas, por meio de contrato individual, como medida equânime.

Conduta das rés extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, considerando a gravidade dos fatos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço do plano de saúde que rescindiu unilateralmente o contrato, interrompendo tratamento médico contínuo usufruído por beneficiário com necessidades especiais, caracteriza prática abusiva. Devido o restabelecimento do plano e o pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 3°, 6º, VIII, 30, 35 e 49.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1917843/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/06/2021, DJe 29/06/2021;

STJ - AgInt no AREsp: 1207759/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/09/2019, DJe 25/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001181-02.2024.8.08.0069

RECORRENTE: KAMILE VERDAN RIBEIRO

RECORRIDOS: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora teria sido regularmente notificada acerca do cancelamento contratual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da rescisão unilateral do contrato durante tratamento médico contínuo de beneficiário com necessidades especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 608 do STJ.

Fornecedoras não comprovaram regularidade na rescisão contratual e ausência de falha na prestação do serviço. Ônus da prova não cumprido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Rescisão unilateral durante tratamento médico contínuo configura prática abusiva, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1917843/DF e AgInt no AREsp 1207759/SP).

Direito fundamental à saúde violado, com interrupção indevida de serviço essencial, especialmente diante da condição clínica grave do dependente.

Reativação do plano de saúde devida, com as mesmas condições anteriormente contratadas, por meio de contrato individual, como medida equânime.

Conduta das rés extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, considerando a gravidade dos fatos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Falha na prestação de serviço do plano de saúde que rescindiu unilateralmente o contrato, interrompendo tratamento médico contínuo usufruído por beneficiário com necessidades especiais, caracteriza prática abusiva. Devido o restabelecimento do plano e o pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 3°, 6º, VIII, 30, 35 e 49.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1917843/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/06/2021, DJe 29/06/2021;

STJ - AgInt no AREsp: 1207759/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/09/2019, DJe 25/09/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser beneficiária de plano de saúde administrado pela primeira requerida e disponibilizado pela segunda, estando em dia com as mensalidades e incluindo seu filho, portador de necessidades especiais, como dependente. Contudo, em 02/04/2024, ao tentar utilizar o plano em consulta médica, foi surpreendida com a informação de que o contrato se encontrava cancelado. Ao contatar a administradora, foi informada de que o plano fora encerrado unilateralmente em 31/03/2024, sem qualquer aviso prévio. Apesar das tentativas de resolução administrativa, não obteve retorno satisfatório.

Diante da urgência no atendimento médico de seu filho, a autora arcou com os custos da consulta particular e, ante a necessidade de acompanhamento contínuo.. pugna pelo restabelecimento do plano de saúde e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos transtornos e da suspensão indevida do serviço essencial.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a parte autora foi notificada acerca do cancelamento do plano de saúde.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora argumenta pela configuração de prática abusiva e ato ilícito pelas empresas recorridas, requerendo a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que as empresas recorridas não cumpriram seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Verifica-se que o plano de saúde da recorrente e de seu filho foi rescindido de forma unilateral pelas rés, mesmo estando o dependente em tratamento médico contínuo, o que caracteriza conduta abusiva da fornecedora de serviços, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção do consumidor. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 2. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021).

No caso concreto, os laudos médicos constantes nos autos (Id n° 11884302) comprovam que o beneficiário Vicente Verdan Lesqueves, filho da recorrente, é portador de cromossomopatia com síndrome de deleção do 18q, apresentando graves malformações cardíacas, urológicas e renais, necessitando de acompanhamento médico permanente.

Embora a recorrida insista na tese de que houve notificação da recorrente acerca da rescisão contratual, a alegação não se sustenta. A notificação mencionada foi realizada por e-mail, meio este que não encontra previsão contratual para tal finalidade. O contrato, ao referir-se a "simples notificação", não permite presumir que a notificação eletrônica seria suficiente, especialmente considerando que o meio mais comum e tradicional de notificação é o postal, enviado ao endereço físico informado no contrato. A ausência de previsão contratual para notificação por e-mail, aliada à preferência pela via postal, fragiliza a tese da recorrida, tornando questionável a efetividade da notificação e, por conseguinte, a regularidade da rescisão contratual
.

Nesse aspecto, em decorrência da rescisão unilateral, os consumidores tiveram os atendimentos do plano de saúde interrompidos, auferindo concreto prejuízo patrimonial e extrapatrimonial, que devem ser ressarcidos pelas recorridas.

A rescisão do plano de saúde resultou na interrupção abrupta do atendimento médico essencial, configurando não apenas prejuízo de ordem material, mas também relevante abalo de natureza extrapatrimonial. A jurisprudência do STJ também reconhece o dever de indenizar diante da cessação indevida da cobertura:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

Ressalte-se que o direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º), sendo dever do Estado e da iniciativa privada assegurar acesso digno e contínuo à assistência médica (arts. 196 e 197 da CF). A interrupção injustificada do plano de saúde, especialmente em se tratando de beneficiário portador de necessidades especiais, ofende frontalmente tais preceitos.

Diante disso, impõe-se a imediata reativação do plano de saúde da recorrente e de seu dependente, com as mesmas condições de cobertura e valores do contrato original, ainda que sob modalidade individual, como medida que melhor atende aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato.

Outrossim, entendo que a postura da parte recorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que as empresas recorridas reestabeleçam o plano de saúde da autora, com a mesma cobertura contratual e preço do contrato originalmente pactuado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto dos Juizados Especiais, sem prejuízo de posterior reanálise.

Ademais, condeno as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)